Tribunal: STF
Processo: HC 117385
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DOS CRIMES. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS RECONHECIDA PELO STJ. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA. NOVO TÍTULO DA CUSTÓDIA PREVETNTIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. “A custódia preventiva visando à garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, legitima-se quando presente a necessidade de acautelar-se o meio social ante a concreta possibilidade de reiteração criminosa e as evidências de que, em liberdade, o agente empreenderá esforços para escapar da aplicação da lei penal” (HC 109.723, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 27.0612). No mesmo sentido: HC 106.816, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20/06/2011; HC 104.608, Primeira Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 1º/09/2011; HC 106.702, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ de 27/05/2011.



    2. A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/05/2013; HC 110.902, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 03/05/2013; HC 112.738, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Dje de 21/11/2012; HC 111.058, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/12/2012; HC 108.201, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/05/2012.



    3. In casu, a) O paciente foi preso em flagrante, em 10/12/2012, e denunciado pela suposta prática do delitos previstos nos arts. 121, § 2º, incisos I e IV, e 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, porquanto, juntamente com outros corréus, “(...) teriam eles efetuado disparos de arma de fogo em direção de Israel Pinto de Almeida e Adriano Ribeiro Calazans, causando no primeiro os ferimentos que foram a causa eficiente de sua morte e só não levando a óbito o segundo por circunstâncias inteiramente alheias às sua próprias vontades (…) os crimes de homicídio e tentativa de homicídio teriam sido praticados por motivo comprovadamente torpe, ou seja, disputas relacionadas ao tráfico de drogas, bem como através de uso de recurso que dificultou a defesa dos ofendidos”. b) A prisão preventiva foi decretada para conveniência da instrução criminal e para garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreto do crime, para evitar reiteração criminosa e diante da periculosidade do agente revelada pelo modus operandi em que os crimes foram praticados, em destaque para o concurso de agentes, o emprego de arma de fogo e com disputas relacionadas ao tráfico de drogas na região em que ocorreram os crimes. c) Conforme destacou a Corte estadual, “a mecânica criminosa denota a periculosidade do paciente e demais acusados, que, em aparente sensação de impunidade e onipotência e impelidos por disputa pelo tráfico de drogas na região, abordaram as vítimas em um beco em plena luz do dia e, em superioridade numérica de agressores, efetuaram diversos disparos de arma de fogo, nove deles contra Israel Pinto de Almeida, que faleceu no local. A segunda vítima foi atingida em região não letal. Eventual soltura tornará possível a continuidade da ocorrência de novos homicídios, tendo em vista a eterna disputa pelo tráfico de drogas, além da noticiada 'guerra' instalada na região entre a vítima tentada e os denunciados, dos parceiros do ofendido sobrevivente faleceu na troca de tiros com a Polícia Militar quando se preparava para executar seus rivais” d) O Ministro Relator do recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça julgou prejudicado o feito, em razão da superveniência de sentença de pronúncia, que manteve a custódia cautelar do paciente.



    4. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea “i”) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo.



    5. A superveniência de sentença de pronúncia prejudica a impetração em que ataca os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva anteriormente, em razão da sentença de pronúncia constituir-se em novo título da custódia cautelar. 



    6. Agravo regimental desprovido.